Tribunal: STF
Processo: Pet 10051
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição dirigida a esta Presidência pelo Deputado Federal Luis Tibé, na qualidade de Procurador Parlamentar da Câmara dos Deputados, requerendo informações sobre a ”abertura de inquérito para investigação das chamadas Emendas de Relator”.



    É o relatório do necessário.



    Decido.



    As atribuições regimentais do Presidente do Supremo Tribunal Federal estão definidas no art. 13 do RISTF, que dispõe o seguinte:



    Art. 13. São atribuições do Presidente:



    i velar pelas prerrogativas do Tribunal;



    ii representá-lo perante os demais poderes e autoridades;



    iii dirigir-lhe os trabalhos e presidir-lhe as sessões plenárias, cumprindo e fazendo cumprir este Regimento;



    iv presidir as audiências de distribuição; (Suprimido pela Emenda Regimental n. 18, de 2 de agosto de 2006)



    v despachar:



    a) antes da distribuição, o pedido de assistência judiciária;



    b) a reclamação por erro de ata referente à sessão que lhe caiba presidir;



    c) como Relator, nos termos dos arts. 932 e 1.042 do Código de Processo Civil, até eventual distribuição, as petições, os recursos extraordinários e os agravos em recurso extraordinário ineptos ou manifestamente inadmissíveis, inclusive por incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cujo tema seja destituído de repercussão geral, conforme jurisprudência do Tribunal;



    d) como Relator, nos termos dos arts. 932 e 1.042 do Código de Processo Civil, até eventual distribuição, os recursos extraordinários e os agravos que veiculem pretensão contrária a jurisprudência dominante ou a súmula do Supremo Tribunal Federal;



    e) como Relator, até eventual distribuição, os habeas corpus que sejam inadmissíveis em razão de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente.



    vi executar e fazer cumprir os seus despachos, suas decisões monocráticas, suas resoluções, suas ordens e os acórdãos transitados em julgado e por ele relatados, bem como as deliberações do Tribunal tomadas em sessão administrativa e outras de interesse institucional, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais não decisórios;



    vii decidir questões de ordem, ou submetê-las ao Tribunal, quando entender necessário;



    viii decidir questões urgentes nos períodos de recesso ou de férias;



    ix proferir voto de qualidade nas decisões do Plenário, para as quais o Regimento Interno não preveja solução diversa, quando o empate na votação decorra de ausência de Ministro em virtude de:



    a) impedimento ou suspeição;



    b) vaga ou licença médica superior a 30 (trinta) dias, quando seja urgente a matéria e não se possa convocar o Ministro licenciado.



    x dar posse aos Ministros e conceder-lhes transferência de Turma;



    XI conceder licença aos Ministros, de até três meses, e aos servidores do Tribunal;



    xii nomear e dar posse ao Diretor-Geral, ao Secretário-Geral da Presidência, aos Secretários e aos Assessores-Chefes;



    xiii superintender a ordem e a disciplina do Tribunal, bem como aplicar penalidades aos seus servidores;



    xiv apresentar ao Tribunal relatório circunstanciado dos trabalhos do ano;



    xv relatar a arguição de suspeição oposta a Ministro;



    XVI assinar a correspondência destinada ao Presidente da República; ao Vice-Presidente da República; ao Presidente do Senado Federal; aos Presidentes dos Tribunais Superiores, entre estes incluído o Tribunal de Contas da União; ao Procurador-Geral da República; aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal; aos Chefes de Governo estrangeiro e seus representantes no Brasil; às autoridades públicas, em resposta a pedidos de informação sobre assunto pertinente ao Poder Judiciário e ao Supremo Tribunal Federal, ressalvado o disposto no inciso XVI do art. 21;



    XVI-A designar magistrados para atuação como Juiz Auxiliar do Supremo Tribunal Federal em auxílio à Presidência e aos Ministros, sem prejuízo dos direitos e vantagens de seu cargo, além dos definidos pelo Presidente em ato próprio;



    xvii convocar audiência pública para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em determinada matéria, sempre que entender necessário o esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato, com repercussão geral e de interesse público relevante, debatidas no âmbito do Tribunal;



    xviii decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou em qualquer processo em curso no âmbito da Presidência;



    xix praticar os demais atos previstos na lei e no Regimento.



    Parágrafo único. O Presidente poderá delegar a outro Ministro o exercício da faculdade prevista no inciso VIII.



    In casu , trata-se de pedido de informações que, por não se enquadrar nas hipóteses supracitadas, refoge à competência regimental desta Presidência.



    Ademais, à luz do princípio da publicidade, quaisquer informações sobre processos em andamento nesta Corte encontram-se plenamente acessíveis no andamento processual disponível na internet, com possibilidade de pesquisa pelo nome da parte, ressalvadas as situações de sigilo determinado por lei.



    Ex positis , nego seguimento ao pedido.



    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente